Tribunal: TJSP
Processo: 1005731-17.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE ASSESSORIA (SATI). Abusividade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar tal verba. Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.599.511/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015. Repetição simples do valor indevidamente pago. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Propositura de diversas ações com base no mesmo negócio

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE ASSESSORIA (SATI). Abusividade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar tal verba. Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.599.511/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015. Repetição simples do valor indevidamente pago. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Propositura de diversas ações com base no mesmo negócio jurídico e com pedidos diferentes. Nítido propósito de potencializar os honorários sucumbenciais. Situação que, apesar de lamentável, não se amolda à nenhuma das hipóteses legais descritas no art. 80 do CPC. Inviabilidade de responsabilizar a parte, que não se beneficia da verba honorária sucumbencial (art. 23 da Lei n. 8.906/94; art. 85, § 14, do CPC), pelo emprego de prática processual inadequada por seu patrono. Situação concreta que evidencia a violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 2o, parágrafo único, incisos I, II e VI). Determinação de expedição de ofício à Seccional competente para apuração da conduta do advogado. Penalidade por litigância de má-fé afastada. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor provido, com observação. Recurso da ré desprovido.